Tribunal: CARF
Processo: 10830.011816/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.011816/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.623 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
DANIEL DE REZENDE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA APRESENTADA
EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL. VALIDADE.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite
(Presidente em Exercício), Francisco Nogueira Guarita (suplente convocado), Matheus Soares
Leite (suplente convocado) e Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima, substituído pelo conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 13/15):
DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento relativo ao(s) ano(s)-calendário de
2004. Foi exigido o valor de R$ 443,41, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física-
Suplementar, Multa de Ofício e Juros de Mora.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.011816/2009-96
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.623 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011816/2009-96

· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 5.810,36, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.

DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 17/08/2009. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 21/08/2009. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação em 27/08/2009,
alegando, em síntese:
A diferença pleiteada refere-se ao abono pecuniário de férias.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE. ABONO PECUNIÁRIO DE
FÉRIAS
O prazo para o contribuinte buscar a restituição do abono pecuniário de férias é de cinco
anos contados da data da retenção.
Cientificado da decisão, em 05/06/2013 (fls. 20/21), o contribuinte, em
11/06/2013, interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 23/24), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, alegando, em apertada síntese, que o crédito tributário se encontra
extinto já que o imposto devido sobre os valores tidos por omitidos foi retido e recolhido quando
da apresentação da declaração de ajuste original, sendo assim indevida a cobrança ora realizada.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 26.
Em 24/10/2023, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
origem providenciasse a juntada da notificação de lançamento emitida, bem como instrua os
autos com cópia das DAA (DIRPF/2005) original e retificadora apresentadas pelo contribuinte
(fls. 30/32), diligência efetivamente cumprida, em 22/01/2024 (fls. 34/49), retornando-me os
autos para prosseguimento do julgamento (fls. 50).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.623 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011816/2009-96

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do abono pecuniário de férias recebido – da
declaração de ajuste anual retificadora apresentada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 5.810,36, constatada em sede de revisão da DAA/2005 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão de rendimentos apurada, por referir-se ao abono pecuniário de férias
recebido em janeiro/2004, dada sua natureza indenizatória.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 13/15) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 34/37), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado – limitando-se basicamente em requerer a extinção do crédito tributário, com
o cancelamento da retificadora e restabelecimento da DAA original (fls. 38/42), não se
insurgindo, diga-se de passagem, contra a decisão proferida propriamente dita, portanto
incontroversa, calhando na manutenção da autuação no particular – me convenço do acerto
da decisão.
Não obstante, e atendo-se aos argumentos lançados na peça recursal, tem-se que
em relação à DAA retificadora regularmente apresentada (fls. 43/47), indene de dúvida que a
aludida declaração substituiu integralmente a DAA original, na exata dicção do art. 54,
parágrafo único, I e II, da IN SRF no 15/2001 – tendo aquela a mesma natureza desta, podendo o
Fisco revisá-la e se for o caso alterá-la, aliás como ocorreu, diante da constatação da ausência do
registro da totalidade dos rendimentos tributáveis recebidos, em confronto com a DIRF
apresentada pela fonte pagadora, mesmo que na análise da DAA original nada se tenha apurado
no particular – portanto nada a prover no particular.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração de
ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Destarte, constatada a ocorrência de omissão de rendimentos – cuja autuação
restou incontroversa, por falta de insurgência recursal específica – correto é procedimento
fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário exigido.

Conclusão
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.623 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011816/2009-96

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 54
DF CARF MF
Original